Tribunal: STF
Processo: HC 184905
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 574.652, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática do crime de homicídio – requereu ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 574.652, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[é] fato notório o recente decreto da Organização Mundial de Saúde de pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, o que tem levado à adoção de inúmeras precauções sanitárias por diversos entes públicos, inclusive o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, editou em 17/03/2020, a RECOMENDAÇÃO Nº 62/20, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID- 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, autorizando a tomada de medidas de urgência em combate ao espalhamento da COVID-19”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “[o] paciente possui 63 anos, e devido a sua idade avançada, desenvolveu inúmeras comorbidades, tais como: hipertensão, diabete e inclusive pré-diagnosticado com câncer de próstata”, destacando que “aproximadamente a 30 (trinta dias) foi levado pelo próprio sistema prisional a uma clínica na cidade de Atibaia- SP, para realização da biopsia da próstata, ocasião em que não foi possível realizar o procedimento devido à hipertensão aferida no momento da biopsia. (...) Sendo assim, diante da sua idade e de suas comorbidades, não restam dúvidas que o (...), ora paciente, se enquadra no principal grupo de risco, com maior risco de morte caso contrair a COVID- 19 (coronavírus)”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de assegurar ao acionante o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia que “seja oficiada a unidade prisional, a fim de apresentar neste writ, um relatório médico quanto à atual situação de saúde do paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o STJ, “o paciente, em que pese ser considerado idoso, não comprovou as alegadas comorbidades, nem que atualmente a sua situação de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pelo Covid. Ademais, colhe-se da guia de execução à fl. 25 que o mesmo foi condenado pela prática de homicídio, ou seja, delito praticado com violência, além de não demonstrar que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, não se enquadrando, portanto, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator